Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026604-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia contábil em execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é a correção ou não da determinação judicial de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, em execução com divergência significativa entre os cálculos das partes, diante de sentença em embargos à execução, que definiu critérios de correção e atualização da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem limitou-se a determinar a perícia contábil, sem acolher a impugnação da parte executada quanto à suposta violação à coisa julgada.

4.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a determinação judicial de perícia contábil, inclusive de ofício, quando constatada complexidade dos cálculos e divergência relevante entre os valores apresentados.

5.

A apuração precisa do
quantum
exequendo justifica a produção da prova técnica, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

6.

Os cálculos envolvem valores expressivos, com aplicação de distintos índices e encargos ao longo de décadas, o que ultrapassa a mera operação aritmética e justifica a necessidade de perícia contábil especializada

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes autoriza a realização de perícia contábil, como medida de cautela para correta apuração do valor do débito exequendo. 2. A determinação judicial de perícia não configura violação à coisa julgada quando não há reanálise dos critérios fixados em decisão anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJMT, N.U 1011280-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0000466-22.1995.8.11.0055, que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes quanto ao valor do débito, determinou a realização de perícia contábil.

Sustenta que a divergência apresentada não justifica a nomeação de perito judicial, porquanto os critérios de cálculo foram fixados por sentença transitada em julgado nos embargos à execução n.o 089/96, que afastou unicamente o uso da TR como índice de correção monetária, determinando a aplicação do INPC, mantendo os demais critérios contratuais. Aponta ofensa à coisa julgada, pois a parte executada, sob pretexto de impugnação aos cálculos, busca reabrir matérias definitivamente decididas.

Aduz que os seus cálculos foram retificados para adequar-se à sentença, aplicando os juros remuneratórios contratuais de 11% ao ano capitalizados, juros moratórios de 1% ao ano simples e correção monetária pelo INPC. Atualizado, o débito monta a R$ 36.908.915,06 (julho/2024), enquanto o executado afirma dever apenas R$ 9.761.863,68 (março/2023).

Ressalta ainda que os elementos e os cálculos apresentados nos autos são suficientes para apurar o valor devido, inexistindo complexidade que justifique a medida determinada. Pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da suficiência dos documentos apresentados e a desnecessidade de realização de perícia contábil.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de realização de perícia contábil para apuração do valor do débito exequendo.

Na origem, trata-se de execução fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida em 1994, com vencimento em 1997. Em embargos opostos pelo devedor, julgados parcialmente procedentes em 1998 (ID 62546640 - Pág. 15-22, dos autos de origem), afastou-se a incidência da TR como índice de correção monetária, substituindo-a pelo INPC.

Na origem, o executado apresentou manifestação (ID 189145010) impugnando a memória de cálculo atualizada pela exequente, na qual se indicava débito de
R$ 36.908.915,06, atualizado até 31/07/2024
(ID 181443231). Alegou haver divergência substancial entre esse valor e aquele anteriormente informado pela própria credora em pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário (n. 1001370-29.2021.8.11.0050) no qual constava valor atualizado em
R$ 7.897.697,85, em 05/07/2021,

Sustentou que o salto de mais de 500% no valor do débito, em cerca de três anos, revelaria possível descompasso com os parâmetros definidos na sentença proferida nos embargos à execução e destacou existir discrepância significativa com a planilha de cálculos atualizada até
31/03/2023
, apresentada pelo executado, que apurou valor de
R$ 9.761.863,68
.

Diante das inconsistências apontadas, requereu a realização de perícia contábil judicial, o que foi acolhido pelo juízo de origem na decisão agravada (ID 200715186).

O agravante afirma que os critérios utilizados para a atualização do débito estão em conformidade com a sentença dos embargos à execução, sendo desnecessária apuração pericial, e que a impugnação configuraria violação à coisa julgada.

Todavia, a decisão recorrida limitou-se a determinar a realização da perícia técnica contábil, sem acolher (ou sequer apreciar), a impugnação do executado. Assim, eventuais alegações de violação à coisa julgada ainda não foram analisadas na origem, não cabendo a esta instância recursal pronunciar-se.

Ademais decisão ressaltou que
a apuração do valor devido, deverá ser calculado em estrita observância a Cédula Rural Hipotecária e a sentença proferida nos embargos à execução de id 62546640 - Pág. 15/22.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz pode, até mesmo de ofício, determinar a produção da prova que entender necessária ao deslinde da controvérsia.

Portanto, constatada a flagrante divergência entre os valores ofertados pelas partes, revela-se legítima a opção do juízo pelo auxílio de prova técnica, como forma de assegurar a correta apuração do
quantum
exequendo. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...] 2. Na hipótese, a Corte local apontou a necessidade de liquidação,
por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ . [...] (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a determinação de perícia contábil, nessas hipóteses, configura medida de cautela e de instrução adequada, conforme recente julgado desta Egrégia Câmara:

“5. Verificou-se a existência de controvérsia legítima sobre os parâmetros contábeis utilizados, sendo plausível a adoção de nova análise, inclusive por meio de perícia contábil, para assegurar a exatidão do valor exequendo e o respeito ao princípio da menor onerosidade da execução. (...) Tese de julgamento: “1. Havendo controvérsia fundada quanto à suficiência dos valores pagos em cumprimento de sentença, impõe-se a reavaliação dos cálculos e, se necessário, a realização de perícia contábil.” (N.U 1011280-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Por fim, a análise envolve valores expressivos e memórias de cálculo divergentes, com aplicação de distintos índices e encargos ao longo de décadas, o que ultrapassa a mera operação aritmética e justifica a necessidade de perícia contábil especializada.

Portanto, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou a realização de perícia contábil por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025